Tribunal: TJSP
Processo: 1005931-66.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMAMENTO PÚBLICO. Objeto. Outorga de permissão de uso de bem público municipal para comercialização de passeios náuticos. Impetrante atribui irregularidade ao ato de habilitação sob a alegação de apresentação intempestiva de um dos documentos obrigatórios. Não configuração da ilegalidade do ato administrativo. Após a inabilitação das

Ementa:
APELAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMAMENTO PÚBLICO. Objeto. Outorga de permissão de uso de bem público municipal para comercialização de passeios náuticos. Impetrante atribui irregularidade ao ato de habilitação sob a alegação de apresentação intempestiva de um dos documentos obrigatórios. Não configuração da ilegalidade do ato administrativo. Após a inabilitação das duas participantes ocorreu a reabertura de prazo para a entrega da documentação. Interpreta-se que o novo prazo concedido deu ensejo à apresentação de todos os documentos exigidos no certame, e não apenas aqueles que levaram à inabilitação. Inteligência do art. 48, §3o, da Lei de Licitações. Reabertura do prazo permitiu às licitantes não apenas suprir a falta e inconsistências, mas também reunir todos os documentos além daqueles indicados na decisão de inabilitação. Não comprovação de qualquer irregularidade na documentação apresentada pela licitante sagrava vencedora. Legitimidade do ato administrativo não abalada. Não configuração de violação dos pressupostos da impetração. Sentença mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000227900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005931-66.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
PRADO ARAÚJO ESCUNA LTDA - ME ( ANTIGA PRADO ARAUJO TURISMO
LTDA-ME), são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS e A. L .DE
OLIVEIRA TURISMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005931-66.2019.8.26.0562 - no 20883
2
Voto n. 20883
Processo n. 1005931-66.2019.8.26.0562
Comarca: Carapicuíba
Natureza: Licitação
Apelante: Prado Araújo Escuna Ltda - ME
Apelada: Município de Santos e Outro
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMAMENTO PÚBLICO. Objeto.
Outorga de permissão de uso de bem público municipal para
comercialização de passeios náuticos. Impetrante atribui
irregularidade ao ato de habilitação sob a alegação de
apresentação
intempestiva
de
um
dos
documentos
obrigatórios. Não configuração da ilegalidade do ato
administrativo. Após a inabilitação das duas participantes
ocorreu a reabertura de prazo para a entrega da
documentação. Interpreta-se que o novo prazo concedido deu
ensejo à apresentação de todos os documentos exigidos no
certame, e não apenas aqueles que levaram à inabilitação.
Inteligência do art. 48, §3o, da Lei de Licitações. Reabertura
do prazo permitiu às licitantes não apenas suprir a falta e
inconsistências, mas também reunir todos os documentos
além daqueles indicados na decisão de inabilitação. Não
comprovação de qualquer irregularidade na documentação
apresentada pela licitante sagrava vencedora. Legitimidade
do ato administrativo não abalada. Não configuração de
violação dos pressupostos da impetração. Sentença mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
PRADO ARAÚJO ESCUNA LTDA - ME, inconformada com a
respeitável sentença de fls. 985/987, que denegou a segurança, interpôs recurso
de apelação alegando, em síntese, (i) o contrato de arrendamento de
embarcação é datado de 27.12.2018, mais de 20 dias após o prazo para a entrega
dos envelopes; (ii) a caracterização de fraude na licitação porquanto é impossível
que cópia autenticada do contrato apareça no envelope lacrado entregue antes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005931-66.2019.8.26.0562 - no 20883
3
do dia; (iii) o contrato de arrendamento mercantil era documento obrigatório;
(iv) a existência de cláusula editalícia prevendo a desclassificação da empresa
que apresentasse documentação incompleta ou com prazo de validade vencido;
(v) o pedido de anulação da habilitação e declaração de vitória da recorrente no
certame, ou, de anulação do processo licitatório.
Sem contrarrazões (fls. 997), o recurso foi regularmente
processado.
A Procuradoria Geral de Justiça lançou parecer opinando
pelo não provimento do recurso (fls. 1.005/1.006).
É o relatório.
O “mandamus” foi impetrado objetivando a anulação do
ato administrativo que habilitou a empresa A. L. de Oliveira no edital de
chamamento para outorga de permissão de uso de bem público, consistente na
comercialização de passeios náuticos no logradouro público denominado Ponte
Edgard Perdigão, do Município de Santos.
A causa de pedir anuncia a existência de irregularidade na
entrega de documento obrigatório após o decurso do prazo previsto no edital.
Informa a ausência de registro na marinha do contrato de arrendamento da
embarcação, tipo escuna, apresentado. Sustenta a violação de regras do edital e
o direito de habilitação da impetrante no lugar da empresa sagrada vencedora.
O juízo “a quo” denegou a segurança.
O recurso impugna a sentença alegando a ilegalidade do
ato e, por isso, interessa saber se efetivamente o impetrante reúne os
pressupostos para a impetração do mandado de segurança.
Cássio Scarpinella Bueno preleciona:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005931-66.2019.8.26.0562 - no 20883
4
“Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito
cuja existência e delimitação são claras e passíveis de
demonstração documental.
(...)
Essa interpretação da expressão ' direito líquido e certo'
relaciona-se
intimamente
ao
procedimento
célere,
ágil,
expedito e especial do mandado de segurança, em que, por
inspiração direta do 'habeas corpus', não é admitida qualquer
dilação probatória. É dizer: o impetrante deverá demonstrar, já
com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a
abusividade que pretende ver expungida do ordenamento
jurídico, não havendo espaço para que demonstre sua ocorrência
no decorrer do procedimento” (Mandado de segurança, 4a
edição, Editora Saraiva, 2008, p. 15).
Na verdade, o direito líquido e certo se resolve com a
exata identificação dos pressupostos da certeza material e da certeza jurídica.
Aquela envolve o suporte fático indubitável, demonstrado de plano, enquanto
esta diz respeito ao apoio em norma legal ou nas garantias constitucionais (Milton
Flaks, Mandado de Segurança Pressupostos da Impetração, ed. Forense, pág. 34,
1980).
O pressuposto relativo à certeza material resulta de fato
certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1477, 27/140,
147/386), por intermédio de documento inequívoco (RTJ 83/130, 85/355, RSTJ
27/169, 55/325, 129/72) e independentemente de exame técnico (RTFR 160/329).
Interessa saber se houve irregularidade na apresentação do
contrato de arrendamento de embarcação pela empresa que foi sagrada
vencedora do certame.
O Edital de Chamamento determina a entrega dos
envelopes com os documentos nos dias 06 e 07 de dezembro de 2018 (fls. 22).
Os documentos exigidos pelo edital são aqueles previstos
no art. 4o, do Decreto 6746/2014 , especificamente quanto à embarcação, foram
exigidos: a) título de inscrição da embarcação “TIE”; b) certificado de segurança
da navegação “CSN” (frente e verso) com vistorias averbadas; c) cartão de
tripulação de segurança “CTS” (frente e verso); d) bilhete de seguro obrigatório
de danos pessoais causados por embarcações; e) carteira de habilitação náutica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005931-66.2019.8.26.0562 - no 20883
5
da tripulação; f) comprovante de embarcação no rol de equipagem ou rol
portuário; g) Laudo de vistoria da embarcação, expedido pela Capitania dos
Portos ou agência certificador; h) Termo de responsabilidade devidamente
assinado (fls. 24).
Observo que as duas únicas empresas participantes no
certame foram inabilitadas por inconsistências na documentação. Assim, nos
termos do art. 48, §3o, da Lei 8.666/93, foram convocadas para apresentar de
nova documentação escoimada de vícios até o dia 27/12/2018 (fls. 31).
Como se vê, houve reabertura de prazo para apresentação
de todos os documentos exigidos na norma municipal. Havendo abertura de novo
prazo, era possível às licitantes suprir a falta e apresentar todos os documentos
exigidos no certame até a nova data, e não apenas aqueles indicados na decisão
de inabilitação.
As duas empresas apresentaram nova documentação (fls.
34) e foram habilitadas, motivo pelo qual a seleção ocorreu por sorteio em ato
público (fls. 438).
Dessa forma, a empresa AL de Oliveira Turismo foi
classificada por sorteio, e a impetrante desclassificada (fls. 442).
De outra banda, observo que a impetrante não logrou
comprovar qualquer irregularidade no contrato em questão (fls. 47).
Nesse cenário, o impetrante não se desincumbiu do ônus
probatório, porquanto não ficou comprovada qualquer ilegalidade no ato de
habilitação da empresa vencedora da licitação referente ao edital de
chamamento 04/2018.
Nesse cenário, prevalece a presunção de legitimidade do
ato administrativo de que gozam os atos administrativos, a bem revelar a
ausência dos pressupostos da impetração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005931-66.2019.8.26.0562 - no 20883
6
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator